Tribunal: TJES
Processo: 5011240-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CREFISA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NECESSIDADE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

2.
Entretanto, no caso tratado na origem, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral. Isso porque os fatos apresentados pelo agravante, especialmente, em relação ao vício na pactuação do contrato por ser relativamente incapaz (ébrio habitual), exigem um maior esclarecimento, necessitando de uma cognição mais aprofundada sobre os elementos probatórios.

3
.
Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA

em face da r. decisão de id. 22871897, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 29879611 dos autos originários proferida nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico c/c tutela provisória de urgência antecipada c/c indenização por danos morais e materiais” por ele ajuizada em face da
BANCO
CREFISA S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id. 6119001) a parte recorrente aduz, em síntese, que (i) quando pactuou o contrato era relativamente incapaz por ser ébrio habitual; (ii) o negócio pactuado entre as partes não pode ser considerado válido, pois no momento da assinatura não estava em condições aptas em razão de tratamento psicológico/psiquiátrico para deixar o vício de alcoolismo; (iii) a cobrança é indevida e o negócio jurídico está eivado de nulidade; (iv) os descontos têm gerado inúmeros transtornos e constrangimentos em razão dos descontos mensais realizados; (iv) embora demanda extrajudicialmente, o banco demandado não apresentou o contrato pactuado, violando o direito à informação e a transparência quando ao serviço supostamente contratado.

Mediante decisão de id. 6161939 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 65055865.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 7224438) manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011240-96.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA DA SILVA
.

AGRAVADO:
BANCO
CREFISA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA

em face da r. decisão de id. 22871897, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 29879611 dos autos originários proferida nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico c/c tutela provisória de urgência antecipada c/c indenização por danos morais e materiais” por ele ajuizada em face da
BANCO
CREFISA S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência.

O d. juízo de origem indeferiu o pedido liminar de cancelamento do contrato e de retirar o nome do requerente juntos aos órgãos de proteção ao crédito ou de qualquer sistema interno de negativação (id. 29879611 dos autos originários).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, (i) quando pactuou o contrato era relativamente incapaz por ser ébrio habitual; (ii) o negócio pactuado entre as partes não pode ser considerado válido, pois no momento da assinatura não estava em condições aptas em razão de tratamento psicológico/psiquiátrico para deixar o vício de alcoolismo; (iii) a cobrança é indevida e o negócio jurídico está eivado de nulidade; (iv) os descontos têm gerado inúmeros transtornos e constrangimentos em razão dos descontos mensais realizados; (iv) embora demanda extrajudicialmente, o banco demandado não apresentou o contrato pactuado, violando o direito à informação e a transparência quando ao serviço supostamente contratado.

Pois bem.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Dito isso, pondero que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Estabelecida tal premissa, após detida análise dos autos, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição.

Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

Entretanto, no caso tratado na origem, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

Isso porque os fatos apresentados pelo agravante, especialmente, em relação ao vício na pactuação do contrato por ser relativamente incapaz (ébrio habitual), exigem um maior esclarecimento, necessitando de uma cognição mais aprofundada sobre os elementos probatórios.

Por sinal, como bem salientado pelo juízo
a quo
“para se ratificar a existência da probabilidade do direito, há necessidade de comprovação, além do estado de incapacidade do agente de expressar validamente a sua vontade, que tal incapacidade era contemporânea ao ato ou negócio a que se presente ver anulado. E, para tanto, imprescindível a análise do contrato entabulado entre as partes, que, até a presente data, não fora anexado aos autos, além do contraditório prévio e da dilação probatória”.

Ademais, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça “para se ratificar a existência da probabilidade do direito, há necessidade de comprovação, além do estado de incapacidade do agente de expressar validamente a sua vontade, que tal incapacidade era contemporânea ao ato ou negócio a que se presente ver anulado. E, para tanto, imprescindível a análise do contrato entabulado entre as partes, que, até a presente data, não fora anexado aos autos, além do contraditório prévio e da dilação probatória”.

Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Indeferimento em primeiro grau. Recurso da autora. Insurgência. Descabimento.
Autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de cartão consignado em seus proventos de aposentadoria.

Pretensão à suspensão de descontos de parcelas do empréstimo. Descontos realizados desde Fevereiro de 2017. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do
art. 300 do CPC
. Necessidade de dilação probatória. Prudência do d. Juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e instrução probatória. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2174038-88.2022.8.26.0000; Ac. 15937522; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2049)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOCONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000; Ac. 160.1003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Diante do exposto, ante as peculiaridades do caso tratado, penso que a r. decisão primeva deve permanecer inalterada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões